Tribunal: TJDFT
Processo: 0739687-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA KAROLINA DA SILVA TEIXEIRA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, com a qual se pretende determinar à operadora de plano de saúde que autorize cirurgia reparadora para remoção de excesso de pele decorrente da perda de peso após cirurgia bariátrica. Na origem, a autora alegou ser titular de plano de saúde operado por UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAS DAS COOPERATIVAS MÉDICAS. Foi submetida a cirurgia bariátrica, tendo eliminado muito peso após a intervenção cirúrgica. Em razão da perda de 60kg, tem indicação de cirurgia plástica reparadora e para retirada de excessos cutâneos. Não obstante o procedimento cirúrgico ser um desdobramento do tratamento da obesidade, a operadora de plano de saúde se recusou a cobrir as despesas, sob o pálio de que a solicitação estaria fora do Rol de Procedimentos Médicos de cobertura mínima definido pela ANS. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sob o pálio de que a autora não comprovou a urgência do procedimento cirúrgico e que justificasse o diferimento do contraditório. Nas razões recursais, reiterou a garantia de cobertura para os tratamentos médicos reparadores pós cirurgia bariátrica e que sua condição tem ocasionado graves distúrbios psicológicos, razão pela qual necessita submeter-se à cirurgia para que tenha uma vida normal. Requereu a antecipação da tutela recursal “determinando-se que a Agravada, autorize e custeie integralmente a realização dos procedimentos cirúrgicos não estéticos, exatamente conforme a indicação médica acostada nos autos”. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à agravante. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que MARIA KAROLINA DA SILVA TEIXEIRA, devidamente qualificada nos autos, formula pedido de obrigação de fazer, com requerimento de concessão de medida de urgência, cumulado com danos morais, em desfavor daUNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, também qualificada. Para tanto, narra a parte autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, tendo cumprido com o período de carência contratual. Informa que era portadora de obesidade mórbida e foi submetida à cirurgia bariátrica em 2019, tendo apresentado 60 kg perda ponderal. Em razão disso, apresentou flacidez e grande sobra de pele em vários segmentos corpóreos (mamas, braços, coxas e abdomen), razão pela de pela qual foi indicada para a realização de cirurgia reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento. Assim, formula pedido de obrigação de fazer, inclusive em sede de tutela de urgência, para obrigar a ré a custear a cirurgia plástica reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento, haja vista a necessidade da retirada do excesso de pele decorrente da cirurgia. Contudo, aponta que o plano negou o custeio da cirurgia reparadora, ao argumento de que não seria de cobertura obrigatória pelo plano. Pede ainda a condenação à compensação por danos morais sofridos, em razão da negativa de autorização da cirurgia. Pediu os benefícios da gratuidade de justiça. A petição inicial veio instruída com os documentos. DECIDO. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação, alinhada de forma a ser aferido que são aptas a revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). A antecipação de tutela também tem como premissa a aferição de que de da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindica, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final, por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da parte autora, se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. Assim, analisando os autos, conquanto entenda presente a plausibilidade do direito invocado, entendo que o tratamento cirúrgico pleiteado constitui procedimento de natureza eletiva, à medida em que não deriva de uma situação de emergência ou urgência. Com efeito, a própria autora afirma que a cirurgia bariátrica foi realizada em 2019. Assim, ainda que seja crível que a perda ponderal de 60 kg tenha gerado excesso de pele, o certo é que a regra é a concessão da tutela de mérito, após juízo exauriente. Assim, não havendo provas de que há risco iminente à saúde ou integridade física da autora, caso não realize a cirurgia imediatamente, conclui-se que não houve prova da situação de perigo iminente à sua vida ou integridade física. Não há evidências concretas que de que não possa ao menos aguardar a prévia realização do contraditório, a fim de que a questão possa ser analisada em juízo exauriente, como é de regra. Nesse sentido: (...) Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou ser titular de plano de saúde operado pela ré e com cobertura para o tratamento de obesidade mediante cirurgia bariátrica. Submeteu-se ao tratamento cirúrgico e teve perda de peso de aproximadamente 60kg, o que ocasionou acúmulo de tecido epitelial e necessita de cirurgia reparadora. O médico assistente firmou relatório consignando a necessidade da autora submeter-se ao procedimento cirúrgico reparador e para retirada de excessos cutâneos (ID 246954679): “Paciente fez cirurgia bariátrica em 2019, com perda de peso de 60 kg apresentando flacidez no corpo, braços e coxas. Paciente possui quadro clinico de deformidade no corpo por excesso de pele típica dos pacientes ex-obesos causando assaduras e desconforto, refere também que isto tem prejudicado seu convívio social uma vez que tem limitado usar vários tipos de roupas, tem abalado seu emocional pois não se senti em condições de ir a certos locais como praias e Piscinas. Esta comprometendo seu relacionamento com seu companheiro pois tem vergonha de se despir na frente do mesmo. Paciente apresenta lipodistrofia em região dos braços e coxas. Possui coxas com flacidez cutânea significante. Apresenta também queixas de cunho psicológico relacionadas ao quadro, como crises de ansiedade ou depressão recorrentes. Planejado fazer tratamento cirúrgico dos braços e das coxas corrigindo a lipodistrofia com a lipoaspiração, além de dermolipectomia de braços e coxas. Assim sendo paciente tem indicação de operar com urgência as cirurgias reparadoras solicitadas pois apresenta toda situação que causa iminente risco a saúde, caso não sejam realizadas ou sejam realizadas tardiamente, devido grande transtorno físico e psicológico comprovados pelo exame clinico e pelo laudo psicológico, tendo como objetivo realizar tratamento da obesidade. Solicito por parte do convenio de saúde da internação hospitalar e pagamento da equipe medica. Solicito Liberação de cirurgia de lipoescultura braquial, crural e corporal. Paciente será internado, necessitando de uma diária. Códigos: 30101190 2x Correção de Lipodistrofia Braquial, crural ou trocanteriana e de membros superiores e inferiores e lipodistrofia corporal (2X) Cid E 88.1” Apresentou ainda laudo psicológico que atesta que o excesso cutâneo tem provocado desconforto e, consequentemente, afetado sua saúde física e emocional (ID 246954678): “Com base nas informações apresentadas neste relatório, fica evidente que Maria Karolina enfrenta impactos significativos em sua vida devido ao excesso de pele e à flacidez resultantes da perda expressiva de peso. Essas condições têm afetado seu cotidiano, saúde física e mental. Diante disso, é fundamental que Maria Karolina continue o tratamento da obesidade, mantendo os acompanhamentos regulares, além de realizar a cirurgia reparadora. Essas medidas são essenciais para promover melhorias significativas em sua qualidade de vida, tanto no aspecto físico quanto psicológico.” A operadora não autorizou o procedimento sob o argumento de que não haveria cobertura contratual. O pedido de tutela de provisória foi indeferido e ao fundamento de que a propalada urgência não foi comprovada, e que não haveria prejuízo em aguardar o contraditório. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. Não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, não esteja configurada a urgência e/ou não exista previsão contratual. No caso, o relatório médico não aponta evidências de complicações que ponham em risco à vida, à saúde ou à integridade física da paciente, o que mostra ser verossímil a conclusão do juízo a quo de que a cirurgia seria eletiva e não de urgência. Somado a isso, tem-se o fato de a cirurgia bariátrica ter ocorrido há seis anos, situação que corrobora no sentido de que o procedimento indicado e para eliminação de peles ser eletivo. Não obstante a inexistência dos pressupostos para a tutela de urgência, o contexto ora apresentado permite a concessão da tutela de evidência. A tutela de evidência está prevista no art. 311, do Código de Processo Civil, quando presentes um dos seguintes requisitos: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” A matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado a seguinte tese (Tema 1.069): (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Ao recusar cobertura para o procedimento, a operadora de planos de saúde o fez nos seguintes termos: “Parecer desfavoravel ao codigo 30101190 - Correcao de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores e lipodistrofia corporal (2X) (e seus materiais) de acordo com o escopo contratual previsto pelo Rol de procedimentos e eventos de saude da RN 465/21 e anexos da Agencia Nacional de Saude Suplementar (ANS), atualizado periodicamente.. É facultado ao beneficiário o direito de solicitar reanalise da negativa, através do Canal da Ouvidoria, no Site da Fesp (https://unimedfesp.coop.br/ouvidoria). A presente informação tem por objetivo esclarecer V. Sas. os motivos da negativa de cobertura que poderá ocorrer por razões contratuais, médicas ou ambas.” Conforme precedente jurisprudencial vinculante, em caso de dúvidas justificadas e razoáveis acerca do caráter estético dos procedimentos, cabe à operadora de planos de saúde submeter a questão à junta médica, mas a recomendação normativa da ANS e a diretriz jurisprudência não foram observadas pela agravada. Não há indicação de que se trate de procedimento estético e tampouco houve a submissão do pedido à prévia à junta médica, razão pela qual é evidencia-se o direito alegado pelo beneficiário e a partir da prova documental colacionada. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA e para determinar à agravada que autorize e custeie o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, assim como os respectivos materiais e tratamento necessário no prazo de 05 (cinco dias) a contar da intimação desta decisão. Em caso de descumprimento ou mora no atendimento da determinação supra, arbitro multa diária no importe de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator